Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-41.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-41.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS REIS CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria dos Reis Conceição dos Santos e Paulino José dos Santos contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. Os autores alegam prejuízos decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria danificado eletrodomésticos, além de danos morais. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, ensejando a interposição do recurso, razão da ausência de fase instrutória e do não saneamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para especificação de provas e a consequente não abertura da fase instrutória antes do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas e a não instauração da fase instrutória configuram cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O juiz de origem deixou de oportunizar a manifestação das partes sobre a necessidade de produção de provas antes do julgamento antecipado, o que compromete o contraditório substancial.

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença em casos de julgamento antecipado sem intimação para especificação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação das partes para especificação de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2. É indispensável a manifestação expressa do juízo sobre os pedidos de produção de prova, ainda que para indeferi-los, garantindo o contraditório e o devido processo legal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000221456999001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 11.08.2022; TJ-GO, Ap. nº 0374317-30.2017.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 13.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO
n. 8000374-41.2021.8.05.0255, figurando como apelantes
MARIA DOS REIS CONCEICAO DOS SANTOS e PAULINO JOSE DOS SANTOS
e apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, na esteira do voto condutor, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença proferida pelo juízo primevo por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para abertura da fase instrutória.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Presidente

Procurador(a) de Justiça

09